Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728100-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE DE LIMA DOMINGUES, RAFAEL ALEXANDRE VALADAO AGRAVADO: ALANNA CAROLINE REUTHER LINS DE SOUZA TRINDADE, ELSIO CESAR DE SOUZA, LUCIA MARIA LINS DE RESENDE, LUIZ HENRIQUE TRINDADE, VITOR BUCCHIONI CHAIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Alexandre Valadão e Alice de Lima Rodrigues em face da decisão (ID 202743896, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido contra Alanna Caroline Reuther Lins de Souza Trindade e outros, recebeu o cumprimento de sentença e determinou as providências iniciais. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, a despeito de ter sido nomeado decisão interlocutória, o ato judicial impugnado se limitou a impulsionar o feito e, por ter natureza de despacho, não está sujeito a recurso por força do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, tem-se arestos deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, porque ausente o conteúdo decisório do provimento judicial impugnado. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1736578, 07111133520238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1734886, 07037959820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) E, ainda que se entenda que o ato atacado tem cunho decisório, revela-se inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que, na hipótese de irresignação em face de eventual determinação do bloqueio de ativos financeiros em nome dos devedores, as partes poderão interpor o recurso cabível. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator